Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Condenações anteriores, atingidas pelo período depurador quinquenal do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas justificam a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

2. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não há falar em reincidência quando houver decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e a data do cometimento de infração posterior.

3. Mantém-se o regime inicial semiaberto uma vez que, embora o quantum da pena seja inferior a 04 (quatro) anos de detenção e afastada a reincidência, observa-se que o apelante ostenta condenações anteriores por crimes de roubo que demonstram os maus antecedentes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.